Tribunal: TJSP
Processo: 1059310-62.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Manifestamente infringentes visando modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no acórdão não configuradas – Descabimento – Os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1059310-62.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
LUIZ ANTÔNIO MACHADO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059310-62.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 31760
2
7a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1059310-62.2017.8.26.0053/50000
Embargante: São Paulo Previdência - SPPREV
Embargado: Luiz Antonio Machado Lopes
(voto no 31.760)
Embargos de declaração Manifestamente infringentes visando
modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no
acórdão não configuradas - Descabimento - Os embargos de
declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Opôs a embargante, os presentes embargos de
declaração, pretendendo apenas modificação do julgado.
Alega, em síntese, que o v. acordão de fls. 272/278,
foi omisso quanto a manutenção da suspensão dos processos, até
que haja transito em julgado do IRDR 0007951-21.2018.8.26.0000, o
que teria sido determinado por este TJSP.
Todavia, a leitura atenta do v. acórdão que julgou o
IRDR acima, nada diz quanto a manutenção da suspensão dos feitos,
pois verifica-se que nele consta:
“No caso em exame, ademais, não se há de cogitar
nem mesmo da suspensão do trâmite do incidente. Diferentemente do
que se dava no precedente trazido à colação pela combativa
Procuradoria Geral do Estado (IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000
Tema no 09 ICMS Energia
TUSD
TUST), não há ordem de
suspensão geral do andamento dos feitos atenientes à matéria, a qual
constituísse fator impeditivo ao enfrentamento do mérito. Há de se
proceder a tanto, destarte, sem prejuízo da ulterior e definitiva
deliberação a respeito do tema reservada ao Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059310-62.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 31760
3
Federal.”
Frise-se ainda, que a tese firmada no IRDR esta em
perfeita consonância com o v. acórdão, de fls. 272/278, como segue:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da lei Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria coa proventos integrais, correspondentes à totalidade
da remuneração dos servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do paragrafo
único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
Ademais, o autor preencheu todos os requisitos
necessários à aposentadoria com vencimentos integrais e paridade
com os servidores da ativa, além do que, o v. acórdão abordou todas
as questões deduzidas nas razões recursais, realmente invocando
precedente do Supremo Tribunal Federal que se aplicariam ao caso.
Segundo dispõe o artigo 1022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão.
É clara a tentativa de alteração do julgado, o que
não se admite em embargos de declaração, pois o que ocorre na
realidade é o inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.
O que se constata é que a parte pretende novo
exame do recurso, como se os fatos alegados tivessem sido
desconsiderados no julgamento. Todavia, a decisão não pode atender
ao interesse das partes, pois houve efetiva prestação jurisdicional.
Assim, como é cediço, “(...) os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059310-62.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 31760
4
declaração não se prestam a correção de 'error in iudicando', nem tão
pouco à impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor
do acórdão hostilizado. Sua função especifica é integrar o julgamento,
esclarecendo-o, quando presentes omissão de ponto fundamental,
contradição entre fundamentos e a conclusão ou obscuridade na
motivação” (ED em RE no 141.778 SP - 2a T do STJ Rel. Min.
Nancy Andrighi - j. 15.02.2000 DJU de 20.03.2000, pag. 62).
Os embargos de declaração têm por finalidade
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir
omissão no v. acórdão. Se o acórdão não está eivado de nenhum
desses vícios, os embargos não podem ser recebidos, sob pena de
ofender o art. 1022, do NCPC.
Assim, exaurida na fundamentação do v.
Acórdão embargado (que deu provimento ao recurso do Embargado)
a matéria ventilada nos recursos, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios, admissíveis apenas para correção de omissão
obscuridade, contradição ou erro material.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se
faz necessária a menção explicita de dispositivos, consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem
este Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059310-62.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 31760
5
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator